Tribunal: TJES
Processo: 5000268-18.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-18.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO EDUARDO DE ABREU

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. § 11
do
ART. 85 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de Bruno Eduardo de Abreu para manter o afastamento das astreintes e, por consequência, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. A embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de majoração dos honorários, à luz do § 11 do art. 85 do CPC/2015, sob o argumento de que essa majoração somente seria cabível em recurso interposto pela parte vencida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisa adequadamente a controvérsia e fundamenta de modo claro e completo a majoração dos honorários advocatícios, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015, afastando a alegação de omissão.

4)
A jurisprudência do STJ reconhece que é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais quando (i) a decisão recorrida for publicada após 18.3.2016, (ii) o recurso não for conhecido ou desprovido e (iii) houver condenação em honorários desde a origem, independentemente de recurso da parte vencida.

5)
A exigência de demonstração de trabalho adicional do advogado da parte recorrida não é condição para a majoração dos honorários, sendo apenas critério para sua quantificação.

6)
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão impugnada, nem podem ser utilizados com finalidade meramente infringente, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é cabível mesmo quando o recurso não é interposto pela parte vencida, desde que preenchidos os requisitos do § 11 do art. 85 do CPC/2015.

2. A ausência de demonstração de trabalho adicional do advogado da parte recorrida não impede a majoração, servindo apenas como critério para sua quantificação.

3. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Félix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do dispositivo:

[...]

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Sobreleva notar que, na forma da jurisprudência do STJ, "
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários
" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões